Tribunal: TCU
Processo: 027.601/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por José Gondim Neto, contra o Acórdão 1637/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por José Gondim Neto contra o Acórdão 1637/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório de aposentadoria do Sr. José Gondim Neto, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1637/2021-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigente deliberação judicial proferida no Mandado de Segurança Coletivo 0821085-22.2024.4.05.8300, em trâmite na 5a Vara Federal da Sessão Judiciária de Pernambuco e no TRF da 5a Região; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Saúde que acompanhe o desenrolar do Mandado de Segurança Coletivo 0821085-22.2024.4.05.8300 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia das sentenças proferidas na citada ação, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1637/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar conhecimento deste acórdão ao Ministério da Saúde e ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.